Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001427-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO SEICHI TAKAISHI - CPF: 309.265.988-05 (ADVOGADO), MICHALUART, ARMANI, PORTO DE ABREU E TAKAISHI ADVOGADOS - CNPJ: 05.388.694/0001-08 (EMBARGANTE), AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (EMBARGADO), LIGIA ARMANI MICHALUART - CPF: 171.022.828-85 (ADVOGADO), PAULO MICHALUART - CPF: 263.458.878-03 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por escritório de advocacia contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário de executado. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto a supostos indícios de fraude à execução e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao desconsiderar indícios de fraude à execução; (
ii
) definir se a alegação de efetividade da tutela jurisdicional justifica a quebra de sigilo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa adequadamente os elementos dos autos e afasta a existência de indícios concretos de fraude ou ocultação de valores pelo executado.

A mera realização de movimentações financeiras, desacompanhada de provas da intenção de frustrar a execução, não configura fraude e, portanto, não justifica medida invasiva como a quebra de sigilo bancário.

Os fundamentos relacionados ao crédito alimentar e ao princípio da efetividade foram considerados, sendo priorizados os princípios da proporcionalidade e da vedação de medidas invasivas sem justa causa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal com efeitos modificativos, salvo quando presentes os requisitos legais, ausentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indícios concretos de fraude à execução impede o deferimento de medidas invasivas como a quebra de sigilo bancário.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional deve ser ponderado com os princípios da proporcionalidade e da proteção à intimidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já analisada, salvo nas hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
p
or
MICHALUART, ARMANI, PORTO DE ABREU E TAKAISHI ADVOGADOS
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
AUGUSTO CARLOS CAJANO
, mantendo inalterada a decisão de origem que
indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela agravante
.

Para tanto, s
ustenta a embargante que o acórdão embargado padece

de erro de premissa e de omissões quanto a pontos por deduzidos na minuta recursal, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão de improvimento do recurso
de agravo
.

Aponta que não foram enfrentados os indícios da prática de fraude à execução pelo executado, bem como o princípio da efetividade da tutela executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se constata qualquer omissão ou
erro de premissa
no acórdão embargado.

O acórdão
recorrid
o
analisou de forma suficiente os elementos constantes dos autos para concluir pela ausência de indícios concretos de fraude ou ocultação de valores a justificar medida invasiva como a quebra de sigilo bancário. O simples levantamento de valores, sem demonstração de que foram desviados com o objetivo específico de frustrar a execução, não configura, por si só, o
consilium fraudis
.

O embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada, com o intuito de modificar o resultado do julgamento, o que excede os limites estreitos dos embargos de declaração.

No mais, a
alegação de que o crédito perseguido é de natureza alimentar, bem como a invocação do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, já foram devidamente consideradas e ponderadas
no julgado
, que optou por prestigiar o princípio da proporcionalidade e a vedação de medidas invasivas sem justa causa.

Importante destacar que a interposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscussão do mérito, a pretexto de omissão, não se coaduna com o sistema processual vigente, sendo inadmissível sua conversão em recurso com efeitos modificativos, salvo quando preenchidos os requisitos legais, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025